Tribunal: TJES
Processo: 0029098-09.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0029098-09.2012.8.08.0035

APELANT
E
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA

APELADA:

L
UCIAN
A
MARIA SOARES MEDEIROS

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO SAÚDE PRIVADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE COBERTURA NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Legitimidade e Responsabilidade da Unimed Noroeste confirmada.

2. É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.

3. As normas sobre fixação de honorários advocatícios não são alcançadas pela lei nova (Lei 13.105/2015) e que o decisum que os determina, como ato processual, deve ser considerado o marco temporal para o emprego das regras fixadas pelo CPC/2015. Aplicação do princípio tempus regit actum.

4. Considerando que a sentença objurgada foi proferida na data 06/08/2015, portanto, na vigência do Código Buzaid, inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil na hipótese de desprovimento do recurso de Apelação.

5. Recurso desprovido. Sentença de procedência confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029098-09.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA MARIA SOARES MEDEIROS
APELADO: UNIMED - NOROESTE CAPIXABA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0029098-09.2012.8.08.0035

APELANT
E
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA

APELADA:

L
UCIAN
A
MARIA SOARES MEDEIROS

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes pares, registro que este recurso retorna a julgamento, porquanto a intempestividade reconhecida por este órgão fracionário na sessão do dia 28/08/2017 foi afastada através de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.805.705/ES.

Assim, passo a análise do mérito recursal.

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta
UNIMED NOROESTE CAPIXABA
,
eis que irresignad
a
com a Sentença
de fls.
208/210
,
que nos autos da ação de
obrigação de fazer c/c danos morais

ajuizada por
L
UCIAN
A
MARIA SOARES MEDEIROS
,
julgou procedente
s

o
s
pedido
s
contido
s
na inicial
,
para
condenar a Apelante a proceder com a cobertura do tratamento de “osteotomia le fort i e osteotomia alveolo-palatina”, bem como daqueles que se fizerem necessários para a perfectibilização do procedimento, na forma prescrita pelos médicos da Apelada
, e
ainda, ao pagamento da quantia de
R
$ 8.000,00 a título de indenização por danos morai
s.

A matéria tratada vera sobre a negativa do plano de saúde, da realização pela Apelante de “
cirurgia buco maxilar”, para
tratamento de “
atresia maxilar apresentando palato ogival, má
oclusão, instabilidade articular têmporo-mandibular e problemas mastigatórios”,
não obstante prescrição médica e previsão contratual.

O togado primevo entendeu pela procedência integral dos pedidos, inclusive condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões do recurso,
e
m breve síntese, aduz
iu
a Apelante (fls.214/223) ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez a Apelada possuir contrato com a Unimed Vitória.

Ademais,
assever
ou

que improcede o pedido de danos morais
.

F
eito esse breve escorço da demanda, entendo que é caso de manutenção da sentença.

E
m primeiro porque a Apelada é conveniada da Apelante através de plano participativo com abrangência nacional (fl.128), sendo que tanto a Unimed Vitória como a Noroeste pertencem ao sistema Unimed e se apresentam ao público como um conglomerado econômico único com atuação em todo território nacional,
estimulando
no consumidor a ideia de que o referido sistema
de assistência médica, de forma conjunta e cooperada,
constitui-se de unidade única,
motivo pelo qual não é exigível ao segurado discernir sobre a complexa relação entre os diversos membros dessa cadeia e de eventual repartição de atribuições, competência e responsabilidades da cooperativa na prestação do serviço contratado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
[...].
3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.

[...].
(REsp n. 1.627.881/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.)

E também neste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GRUPO ECONÔMICO. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIAS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS PARA DOENÇA GRAVE. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INALTERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Muito embora cada Unimed constitua uma unidade distinta, todas integram o complexo empresarial cooperativo, desfrutando dos proveitos econômicos advindos do nome, razão pela qual, pela teoria da aparência, apresenta-se para o cliente como a mesma pessoa jurídica.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024151592367, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO. PLANO DE SAÚDE VINCULADO. DEPENDENTE. CONTRATO DE PLANO INDIVIDUAL IMPOSSIBILITADO. PORTABILIDADE DO PLANO EMPRESARIAL. GRUPO ECONÔMICO. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL NÃO CONSIDERADO. DESPESAS COM PARTO. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
6) Apesar da portabilidade do plano de saúde para operadora com CNPJ distinto, é notório que as duas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, o que gerou na apelada a expectativa de que o período de carência seria considerado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 48150027125, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017)”

Assim, não se cogita de ilegitimidade passiva da Apelante.

Em evolução, entendo também que
inconteste o dano moral sofrido pel
a

Autora
/
A
pela
d
a
, eis que há o defeito do serviço
pela
recusa injustificada à cobertura pleiteada, agrav
ando,
sobremaneira, a
sua
aflição psicológica, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].4.
É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
[...].(AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Destarte, incensurável a sentença recorrida.

Por fim, a
s normas sobre fixação de honorários advocatícios não são alcançadas pela lei nova (Lei 13.105/2015) e que o decisum que os determina, como ato processual, deve ser considerado o marco temporal para o emprego das regras fixadas pelo CPC/2015. Aplicação do princípio tempus regit actum.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP N. 1.495.144/RS. TEMA N. 810/STF. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VIGÊNCIA DO CPC/1973. [...].
VI - Em relação ao marco temporal a ser considerado para aplicação do diploma legal processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, em se tratando de honorários advocatícios, deve ser considerada a data da prolação da sentença. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.861.064/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020 e EDcl no AgInt no REsp n. 1.872.357/AM, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1º/6/2022.) VII - Na hipótese, a pretensão não merece amparo, pois a sentença, momento em que houve a primeira fixação da verba honorária, em 10% sobre o valor da causa (fls. 90- 95), foi prolatada na vigência do CPC/1973, publicada em 11/3/2016 (fl. 103)
. [...].(AgInt no REsp n. 1.906.243/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Assim, considerando que a sentença objurgada foi proferida na data 06/08/2015, portanto, na vigência do Código Buzaid, inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil na hipótese de desprovimento do recurso de Apelação.

P
or todo o exposto, conheço
e

nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a
sentença objurgada.

Deixo de aplicar o art.85,§11, do CPC/2015, porquanto a sentença foi proferida na vigência do CPC/1973 (06/08/2015).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0029098-09.2012.8.08.0035

APELANT
E
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA

APELADA:

L
UCIAN
A
MARIA SOARES MEDEIROS

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO SAÚDE PRIVADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE COBERTURA NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Legitimidade e Responsabilidade da Unimed Noroeste confirmada.

2. É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.

3. As normas sobre fixação de honorários advocatícios não são alcançadas pela lei nova (Lei 13.105/2015) e que o decisum que os determina, como ato processual, deve ser considerado o marco temporal para o emprego das regras fixadas pelo CPC/2015. Aplicação do princípio tempus regit actum.

4. Considerando que a sentença objurgada foi proferida na data 06/08/2015, portanto, na vigência do Código Buzaid, inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil na hipótese de desprovimento do recurso de Apelação.

5. Recurso desprovido. Sentença de procedência confirmada.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.